Tribunal: TJBA
Processo: 8062089-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062089-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILSON FRANCISCO NUNES

Advogado(s)
:
MARCOS DANGREMON DE ALMEIDA

AGRAVADO: NILSON FRANCISCO SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE TODOS OS PONTOS CONTROVERTIDOS. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062089-68.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante NILSON FRANCISCO NUNES e como embargado NILSON FRANCISCO SILVA PEREIRA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.